Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA NO INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, adota-se a seguinte tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos: “Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” (Tema 219).

2. Assim, no caso vertente, infrutíferas as buscas no BacenJud, no SITAF e no E-RIDFT, mostra-se pertinente o deferimento de consulta ao InfoJud, sem a necessidade de comprovação do esgotamento de todos os meios para a localização de bens penhoráveis do executado, de forma a observar a efetividade das decisões judiciais.

3. Ademais, a propósito, não se revela cabível indeferir o pedido de pesquisa via sistema InfoJud em razão do valor exequendo, do numeroso acervo processual e da escassez de recursos humanos da Vara de Execução Fiscal, na medida em que os aludidos aspectos estruturais, ainda que prejudiquem o andamento célere dos processos, são concernentes ao Poder Judiciário e não possuem o condão de constituir óbice para a satisfação do crédito perseguido pela Fazenda Pública, mormente se o valor exequendo não se tratar sequer de quantum passível de dispensa de ajuizamento de execução fiscal, sob pena de lesar o erário e favorecer indevidamente os devedores.

4. Recurso conhecido e provido.